Tribunal: STJ
Processo: 5096285-47.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893517 - SC (2025/0105962-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: RITA DE SOUZA
ADVOGADA
: KAREN PEREIRA LOZANO - SC057654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47629244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d5ec371f-4456-4ad0-9ded-db1e05077b63

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d5ec371f-4456-4ad0-9ded-db1e05077b63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893517 - SC (2025/0105962-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: RITA DE SOUZA
ADVOGADA
: KAREN PEREIRA LOZANO - SC057654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à suposta ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Em síntese, a recorrente sustenta que os contratos são plenamente
válidos, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, por isso constituem lei
entre as partes, razão pela qual é descabida sua invalidação; e que a
Câmara reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios mediante
simples cotejo com a taxa média de mercado publicada pelo Bacen,
sem a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão da taxa de juros remuneratórios de forma excepcional, quando
restar configurada a relação de consumo e a abusividade for
claramente demonstrada, considerando as particularidades do caso
específico.
Nessa linha de entendimento, o fato de a taxa de juros remuneratórios
contratada estar acima da média de mercado, por si só, não
caracterizaria abusividade. Para justificar tal limitação, entende a
colenda Corte Superior que devem ser considerados fatores como o
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de
risco de crédito do contratante, além da relação de consumo e
possível desvantagem excessiva do consumidor.
Para evidenciar, cito recente decisão do Ministro João Otávio de
Noronha no Agravo em Recurso Especial n. 2.757.678, oriundo deste
Tribunal:
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530
/RS, processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC
de 1973, consolidou o entendimento de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulados na Lei de Usura; de que aos contratos de mútuo
bancário não se aplicam as disposições do art. 591 c/c o art.
406, ambos do CC de 2002; e de que a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. Dessa forma, "é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do caso concreto".
Considerando o entendimento firmado no julgamento do recurso
especial repetitivo acima indicado, as Turmas da Segunda
Seção do STJ já esclareceram também que a limitação da taxa
de juros com base apenas no fato de estar acima da taxa média
de mercado não encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte, uma vez que devem ser observados diversos fatores para
a revisão da taxa de juros, tais como o custo de captação dos
recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do
contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
(AR Esp n. 2757678/SC, rel.Ministro João Otávio de Noronha, j.
em 16-10-2024, grifei).
Acerca da questão, a Câmara decidiu no seguinte sentido (evento 12,
RELVOTO1):
[...]
Compulsando os elementos que formaram o conjunto probatório,
a taxa de juros aplicada no contrato foi no percentual de 19% ao
mês e 706,42% ao ano com redutor e de 23% ao mês e
1.099,12% ao ano sem redutor (ev. 1, doc. 4, eproc1).
Em consulta à tabela do Banco Central do Brasil, verifico que no
momento da celebração da avença entre as partes (junho de
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

2021) a taxa média estipulada era de 5,01% ao mês e 79,84%
ao ano (séries n. 25464 e 20742).
Embora esta Câmara não adote um limite fixo sobre a média de
mercado para apuração da onerosidade excessiva do encargo,
está demonstrado nos autos que os juros remuneratórios
inseridos no pacto firmado pela parte são exorbitantemente
superiores à média de mercado divulgada na época da
contratação.
E, independente de quais critérios foram utilizados pela
instituição financeira para liberar o crédito, inviável convalidar o
emprego
de
encargos
substancialmente
onerosos
ao
consumidor e que estão em descompasso com a média de
mercado prevista para operações dessa natureza.
Não obstante o mútuo firmado entre as partes não apresentar
garantia real ou fidejussória, houve autorização expressa da
consumidora para débito em sua conta corrente, o que confere
uma maior segurança ao credor.
Da consulta aos cadastros de inadimplentes juntada pelo banco
(ev. 22, doc. 7, eproc1), observo que a única pendência
financeira diz respeito ao contrato ora em debate.
Logo, não está caracterizado o alto risco de inadimplência,
porquanto a instituição financeira não demonstrou que a parte
autora era inadimplente contumaz ou possuía restrição nos
órgãos de proteção ao crédito no momento da contratação.
Portanto, não há qualquer circunstância apta a justificar os
patamares elevados.
Em face da inexistência de qualquer circunstância apta a
justificar os patamares elevados, reformo a sentença para limitar
os juros remuneratórios às respectivas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, haja vista a onerosidade do
referido encargo vinculado ao contrato.
[...]
Infiro do voto que a Câmara, ao apreciar a questão referente aos juros
remuneratórios, concluiu pela abusividade da taxa pactuada, capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a partir da efetiva
análise das particularidades do caso concreto, em observância aos
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

[...]
Desse modo, "o recurso especial, no caso, encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar
em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, não há como se revisar a conclusão adotada sem o reexame
de fatos e provas" (STJ, AgInt no AR Esp n. 2.274.298/SP, rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 28-8- 2023).
Atinente à alegada violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, a
ascensão do reclamo, no que diz respeito à tese de cerceamento de
defesa, é vedada pelo enunciado da Súmula 282 do STF, por
analogia, devido à ausência de debate prévio da questão jurídica pelo
acórdão recorrido.
É sabido que "a ausência de prequestionamento do tema não permite
aferir a similitude fática entre o caso concreto e o julgado apontado
como paradigma, sendo descabido o recurso especial interposto pela
alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (STJ, AgInt
nos E Dcl no R Esp n. 2.040.012/SC, rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, j. em 11-12-2023).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, deixaram de
combater especificamente um dos seus fundamentos, qual seja, a falta de
prequestionamento dos arts. 355, I e II e 356 do CPC.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:20
Código de Controle do Documento: 72587e96-5c02-4f1d-abb1-1ac7464070aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.517 / SC
Número Registro: 2025/0105962-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50962854720238240930
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: RITA DE SOUZA
ADVOGADA
: KAREN PEREIRA LOZANO - SC057654
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:36:08
Código de Controle do Documento: 9fdeceb0-1643-43dc-990c-f7f7c2ac33f2